Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-53.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000183-53.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

PALAVRAS-CHAVE:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO.

PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE.

REMUNERAÇÃO GLOBAL. DISTINÇÃO. ADI 4.167/DF.

GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR. NATUREZA
PROPTER LABOREM
.

VANTAGEM PESSOAL. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. MÉRITO.

BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BÁSICO.

IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO DO PISO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: ANÁLISE DA LEGALIDADE DO PAGAMENTO DE VENCIMENTO-BASE DE PROFESSORA MUNICIPAL EM VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE E SUA IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAR O CÁLCULO PARA ATINGIMENTO DO PISO.

CONCLUSÃO: SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

PROCESSO Nº 8000183-53.2023.8.05.0084

ANO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES: STF, ADI Nº 4.167/DF.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem em favor de professora da rede pública do Município de Gentio do Ouro. O pedido principal consiste no recálculo de seu salário-base para adequá-lo ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), bem como na determinação de que a gratificação por escolaridade de nível superior (20%) incida sobre o referido piso, e não seja utilizada para compô-lo, com o consequente pagamento das diferenças devidas desde a impetração. A decisão de primeiro grau julgou o pleito procedente, reconhecendo o direito líquido e certo da servidora, não havendo interposição de recurso voluntário pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) saber se o
vencimento-base
da servidora pública municipal deve corresponder, no mínimo, ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e do entendimento firmado pelo STF na ADI 4.167/DF; e (ii) definir se a gratificação por escolaridade, de natureza pessoal e meritória, deve ser calculada sobre o vencimento-base (piso) ou se pode ser somada a este para fins de cumprimento do valor mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PISO SALARIAL COMO VENCIMENTO-BASE:
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167/DF, o piso salarial do magistério corresponde ao
vencimento inicial
da carreira, sendo vedada a inclusão de outras vantagens e gratificações (remuneração global) para atingir o valor mínimo. A comprovação nos autos de pagamento de vencimento-base inferior ao piso nacional (R2.212,77 para 20 horas semanais em 2023) viola direito líquido e certo da servidora.

NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE:
A gratificação de 20% por formação em nível superior, prevista na Lei Municipal nº 41/2020, possui natureza de vantagem pessoal (
propter laborem
), concedida em razão da qualificação específica da servidora. Como tal, não constitui parcela remuneratória de caráter geral e não pode ser utilizada para compor o valor do piso salarial.

BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO:
A vantagem pessoal por qualificação deve incidir sobre o vencimento-base, que, por sua vez, deve observar o piso nacional. A própria legislação municipal corrobora essa interpretação ao prever que a porcentagem será "calculada sobre o vencimento básico (piso salarial)". A conduta do Município, ao reduzir o vencimento-base da servidora, configura manobra ilegal que visa a contornar a correta aplicação da lei do piso, em flagrante violação ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos
(art. 37, XV, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa Necessária conhecida para, no mérito,
INTEGRAR A SENTENÇA
, mantendo-a integralmente por seus próprios fundamentos, confirmando a concessão da segurança.

Teses de julgamento:
"1. O piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao
vencimento-base
da carreira, não sendo admitida a consideração de outras gratificações e vantagens para o seu cumprimento, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4.167/DF." "2. As gratificações de natureza pessoal e meritória (
propter laborem
), como a de escolaridade por conclusão de nível superior, não integram o vencimento-base para fins de atingimento do piso salarial, devendo ser calculadas sobre este, sob pena de violação à legislação federal e ao princípio da valorização profissional."

Dispositivos legais relevantes:
Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Constituição Federal, arts. 37, XV, e 206, V; Lei Municipal nº 41/2020, art. 6º, § 2º.
Jurisprudência pertinente:
STF, ADI nº 4.167/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000183-53.2023.8.05.0084, da Comarca de Gentio do Ouro, em que figura como impetrante ADELMAIR DA ROCHA SANTOS e impetrado o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA INTEGRAR A SENTENÇA, MANTENDO-A INTEGRALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA